Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou a constrição patrimonial via SISBAJUD dos valores não restituídos pelos agravantes, em razão do recebimento indevido de quantias decorrentes de execução coletiva promovida contra o DER/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da decisão que determinou a constrição de valores via SISBAJUD em razão da ausência de devolução, pelos agravantes, de quantias recebidas indevidamente no curso de cumprimento de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
4. A sentença que havia declarado a satisfação da obrigação quanto aos agravantes foi parcialmente revogada por decisão posterior, diante da constatação de pagamentos irregulares.
5. Os agravantes permaneceram inertes, mesmo após intimações regulares, quanto à devolução dos valores indevidos, conforme atestado nas certidões dos autos.
6. A constrição patrimonial foi determinada de forma fundamentada, após regular contraditório, não havendo violação à coisa julgada nem ofensa ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação de parte da sentença que declarou extinta a obrigação autoriza a exigência de devolução dos valores indevidamente recebidos pelos exequentes.
2. A ausência de manifestação dos credores acerca da restituição após intimações regulares justifica a constrição patrimonial via SISBAJUD.
3. A imposição de medidas constritivas nesse contexto não viola a coisa julgada nem o devido processo legal, quando fundadas em decisão judicial devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 924, II; 513, caput; CC, arts. 205 e 206, § 3o, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.939.455/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26.04.2023 (Info 772); STJ, AgInt no REsp 1938969/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.10.2021; STJ, PET 12.482/DF; STJ, AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.02.2018; TJDFT, Acórdão 1259825, Rel. Des. Fátima Rafael, DJe 15.07.2020; TJDFT, Acórdão 1427720, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 28.06.2022; TJDFT, Acórdão 1305922, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJe 21.01.2021; TJDFT, Acórdão 1806165, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 08.02.2024.